Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701609-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: DARLENE MARIA NUNES COELHO REQUERIDO: COLEGIO IPE EIRELI - ME, INSTITUTO MELHOR DE EDUCACAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por DARLENE MARIA NUNES COELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704491-50.2018.8.07.0020, rejeitou impugnação à penhora da quantia de R$ 2.000,08 (dois mil reais e oito centavos) encontrados na conta da ora agravante (ID 184088219, processo de referência). Narra a agravante que a penhora sobre o saldo existente em sua conta poupança configura medida grave e põe em risco sua subsistência, uma vez que a verba tem natureza alimentar, sendo impenhorável nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Tece considerações acerca da impenhorabilidade de salário. Posto isso, requer a concessão de tutela antecipada, para determinar a suspensão da penhora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a impenhorabilidade dos valores constritos. Preparo recolhido no ID 55079464. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, a agravante se insurge contra a penhora da quantia de R$ 2.000,08 (dois mil reais e oito centavos) encontrado em sua conta bancária. Alega impenhorabilidade e pede, liminarmente, a suspensão da penhora. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, conforme petição de Id. 184071938, sob a alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Conforme certidão de Id. 184085244 foram bloqueados R$ 2.000,08 nas contas bancárias do impugnante/executado. É o sucinto relatório. Decido. Nota-se que o rol de impenhorabilidades encontra-se previsto no artigo 833, do CPC, e que uma das hipóteses de impenhorabilidade é a caderneta de poupança, com saldo inferior a 40 salários mínimos. Entretanto, no presente caso, há ausência de comprovação probatória quanto às alegações de penhora de valores supostamente em caderneta de poupança. Assim, impugnação não merece prosperar em seus termos. Saliento que o documento de Id. 184076054 não comprovou que a conta bancária bloqueada se trata de caderneta de poupança. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do autor para levantamento dos valores bloqueados, via SISBAJUD (Id. 184087045). Sem embargo das sensíveis razões apontadas nas alegações recursais que, de fato, merecem um exame aprofundado quando do julgamento de mérito, a matéria posta sub judice cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança de titularidade da agravante Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, incisos IV e X, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os valores até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ́[...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada. Nesta esteira, o Tribunal de Cidadania destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. No caso vertente, ao menos à primeira vista, é possível inferir, a partir da nota fiscal de ID 184071943, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, que os valores encontrados na conta da agravante têm natureza salarial, o que, em princípio, atrai a regra da impenhorabilidade, contudo, diante dos novos contornos do instituto, é possível a penhora de percentual de proventos de salário. Importa destacar que ainda que as referidas quantias tenham sido penhoradas de conta poupança, a própria agravante menciona que a conta é utilizada para recebimento de salário, o que descaracteriza a natureza de conta poupança, pois utilizada como se conta corrente fosse. De toda forma, os documentos juntados aos autos pela agravante apontam que a penhora sobre a totalidade dos valores implica prejuízos ao seu sustento digno. Por outro lado, não se pode negar a possibilidade de insucesso do feito executivo diante da frustração das diligências já realizadas com vistas à localização de bens passíveis de penhora. Nesse contexto, faz-se necessário manter, por ora, a penhora apenas sobre 30% (trinta por cento) do numerário, liberando o restante para a preservação do mínimo para a sobrevivência da agravante e sua família. Com essas razões, DEFIRO parcialmente a tutela antecipada requerida, para determinar a liberação de 70% (setenta por cento) da quantia penhorada na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator